Tribunal: TJMT
Processo: 1012242-82.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012242-82.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUZIA APARECIDA PAZIN - CPF: 593.061.221-87 (RECORRENTE), MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH - CPF: 733.638.631-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5095-70 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ REJEITADA – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE E EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS – COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON – JUNTADA DE PROTOCOLO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – NÃO COPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS - DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em ausência de liquidez da sentença se esta informa o período em que devem ser devolvidos os valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, mediante meros cálculos aritméticos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo prova da contratação de empréstimo ou débito oriundo de cartão de crédito, são indevidos os descontos realizados, o que enseja a responsabilização material para restituição do valor debitado e pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a restituição dos valores descontados indevidamente no período de 01/08 até o momento que cessarem os descontos, a serem apurados na fase de liquidação de sentença, bem como condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) em virtude de descontos decorrentes de empréstimos e de dívida com cartão de crédito nunca contratado, ambos nunca contratados, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, confirmando a liminar proferida no alvorecer da demanda e, para condenar a REQUERIDA a restituição dos valores descontados indevidamente da conta da parte Autora, a serem apurados oportunamente, no período de 01/08 até o momento que cessarem os descontos, mediante comprovação, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo, e juros legais de 1% ao mês a contar da citação da parte requerida, momento da constituição em mora da devedora, e ainda, a pagar a parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de atualização na forma da Sum. 362 do STJ

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de ausência de liquidez, ao argumento de que o magistrado
a quo
determinou a restituição dos valores descontados indevidamente, não especificando quais contratos são inexigíveis.

No mérito, alegou que a parte promovente não trouxe aos autos quaisquer indícios capazes de comprovar suas alegações. Alegou, ainda, que os empréstimos foram realizados via
internet bankig
, por meio de cartão, chave de segurança ou biometria, bem como que não há qualquer anormalidade com os débitos decorrentes do uso do cartão de crédito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e acolher a preliminar arguida. No mérito, requereu seja julgada improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de ausência de liquidez, ao argumento de que o magistrado
a quo
determinou a restituição dos valores descontados indevidamente, não especificando quais contratos são inexigíveis.

No caso, não assiste razão à parte promovida, uma vez que diante da inversão do ônus da prova, bem como da ausência de juntada de contratos pela promovida que pudessem comprovar a contratação, tem-se a impossibilidade de especificar as numerações dos contratos.

Por outro lado, foi amplamente discutido e fundamentado na sentença o direito da autora à restituição dos valores descontados indevidamente de sua aposentadoria, mediante a ausência de comprovação da contratação dos empréstimos e da utilização do cartão na modalidade crédito.

A especificação ocorre mediante a indicação na sentença de que deve haver a restituição dos valores descontados indevidamente da conta da parte promovente, no período de 01/08 até o momento que cessarem os descontos indevidos a serem apurados em liquidação de sentença, através de meros cálculos aritméticos.

Rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que não houve a comprovação da relação jurídica, pois não fora juntado qualquer contrato entre as partes que legitimaria os descontos relativos a empréstimos ou a utilização de cartão de crédito, posto que a promovente não reconhece as compras efetuadas.

Na inicial, a parte alega ser pessoa idosa, tendo como renda o benefício previdenciário de aposentadoria, e que jamais compareceu na agência com a finalidade de realizar empréstimos bancários, bem como que nunca assinou contratos no banco. Alega, ainda, não ter conhecimento para a contratação desse tipo de serviço via
internet banking.

A respeito do uso do cartão de crédito, relatou o desconhecimento a respeito da contratação e que jamais realizou as compras existentes.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, pois não houve a juntada de qualquer documento hábil a comprovar a relação jurídica entre as partes.

Ademais, houve reclamação administrativa da promovente perante o Procon, bem como houve reclamação junto ao banco promovido (Protocolo de ligação no 105162615990), sem êxito.

Inexistindo prova da relação jurídica entre as partes, claramente os descontos relativos a contratos de empréstimos e os débitos referentes ao uso de cartão de crédito são indevidos.

Portanto, restando comprovado que os descontos efetuados são indevidos, ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado material e moralmente pelos danos causados. Por se tratar de cobrança indevida, não contratada, de rigor o reconhecimento de que os valores devem ser restituídos, não havendo reparos a serem feitos na sentença.

Assim, o valor da indenização por dano moral deve ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020